Tribunal: TJSP
Processo: 2164073-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de valores mantidos a título de reserva de capital – Verba que teve natureza alimentar desnaturada – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/2015 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/2015 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de valores mantidos a título de reserva de capital – Verba que teve natureza alimentar desnaturada – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/2015 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/2015 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos – Precedentes do STJ e desta Corte– Situação em que os ativos aplicados em subconta "dinheiro guardado" não excedem o referido patamar – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164073-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCAS
PEREIRA DE MAGALHÃES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Desembargadora, que negava
provimento e fará declaração de voto. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM N. 1004343-29.2017.8.26.0001
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2164073-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA DE MAGALHÃES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO N. 10299
Agravo de instrumento Execução de Título Extrajudicial
Penhora de valores mantidos a título de reserva de capital
Verba
que
teve
natureza
alimentar
desnaturada

Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/2015
Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833
do CPC/2015 deve ser ampliada para proteger quaisquer
valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas
também em fundos de investimento, conta corrente e, até
mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40
salários mínimos Precedentes do STJ e desta Corte Situação
em que os ativos aplicados em subconta “dinheiro guardado”
não excedem o referido patamar
Impenhorabilidade
reconhecida Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS PEREIRA DE
MAGALHÃES contra a r. decisão de fls. 344 dos autos de origem, por meio da qual o
douto Juízo a quo, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores formulado pelo executado.
Irresignado, alega o agravante que a quantia bloqueada deve ser
declarada impenhorável, com fulcro no artigo 833, IV, do Código Processual Civil,
porquanto se refere à verba advinda de rescisão contratual, além de se tratar de
reserva, inclusive, constando em subconta denominada “dinheiro guardado”.
Não houve pedido de efeito, conforme despacho de fls. 38/39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 42/47.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial promovida
por BANCO BRADESCO S/A em face de LUCAS PEREIRA DE MAGALHÃES e outros,
almejando ao recebimento de R$ 104.919,25 (atualizado em 17/02/2017), referente à
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n. 0345-06381-81.
Com efeito, às fls. 210 do feito executivo, verifica-se que houve
ordem judicial de indisponibilidade de ativos financeiros, mediante o sistema Bacenjud,
resultando no bloqueio de R$ 11.593,48 na conta corrente n. 9063110-6, agência n.
0001, mantida pelo Banco NU Pagamentos S/A, de titularidade do executado Lucas
Pereira de Magalhães.
Ato contínuo, o executado se insurgiu requerendo o imediato
desbloqueio da quantia constrita (fls. 284/293).
Sobreveio, então, a r. decisão de fls. 189/190 dos autos originários,
que indeferiu o pedido, nos seguintes termos:
"Analisando a alegação de impenhorabilidade, bem como
os documentos apresentados pelo coexecutado Lucas
Pereira de Magalhães, indefiro o pedido de desbloqueio
dos valores.
No dia 08/06/2020, foi bloqueada a quantia de
R$11.593,48, de sua conta junto à instituição Nu
Pagamentos S/A.
Afirma o executado que o valor bloqueado trata-se de
verba salarial, referente à sua rescisão de trabalho,
portanto, impenhorável.
Como se vê nos documentos apresentados, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebeu sua rescisão contratual em outubro/2019.
O bloqueio do valor ocorreu em junho/2020, ou seja,
praticamente 8 meses após o crédito.
Como se pode ver nos extratos apresentados, o executado
já
arrumou
outro
emprego,
estando
a
receber
mensalmente seus salários.
Assim, referido valor perdeu sua natureza alimentar,
passando a ser apenas crédito em conta corrente, sendo
assim plenamente passível de penhora.
Portanto, conforme já dito, indefiro o pedido de
desbloqueio.
Diante do acima exposto, determino a transferência do
valor bloqueado para uma conta à disposição deste Juízo,
ficando o executado Lucas intimado, na pessoa de seu
Advogado, do prazo de 15 dias para impugnação,
contados a partir da publicação desta decisão.
Decorrido o prazo sem manifestação do executado, desde
já, fica deferido o levantamento do valor em favor do
exequente.”
É contra tal decisum que se insurge o recorrente.
A irresignação merece acolhimento.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o dinheiro constrito no feito
de origem é impenhorável.
De pronto, não se ignora que o valor penhorado perdeu sua natureza
alimentar, porquanto o autor recebeu sua rescisão contratual em outubro/2019, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o bloqueio da quantia somente se deu em junho/2020, praticamente 8 meses após o
crédito, encontrando-se o executado, inclusive, atualmente empregado, recebendo
remuneração mensal.
Nesse sentido, referido montante se encontra em subconta
denominada “dinheiro guardado”, tratando-se, portanto, de reserva de capital futuro,
o que o exclui da tutela salarial ou equivalente (art. 833, IV, do CPC).
Contudo, tais montantes destinados a investimento não são passíveis
de constrição na integralidade.
Afinal, o art. 833, X, do CPC preconiza ser impenhorável a
importância depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos.
E, de acordo com jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de
Justiça, a impenhorabilidade prevista no indigitado dispositivo legal deve ser ampliada
para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança,
mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie,
desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC.
Para tanto, asseverou-se, ainda na vigência diploma processual
civilista anterior, que "a regra de impenhorabilidade estatuída no inciso X do art. 649
do CPC [atual art. 833, X, do CPC/2015] merece interpretação extensiva, para alcançar
pequenas reservas de capital poupadas, e não apenas os depósitos em caderneta de
poupança" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
Há mais precedentes no Tribunal da Cidadania:
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO
DE
BENS.
VALORES
PROVENIENTES
DE
SALÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO. 1. Depreende-se dos documentos juntados aos
autos que os valores objeto de bloqueio online via
Bacenjud são provenientes de verba salarial, cuja
natureza alimentar impede o sequestro. 2. É firme a
jurisprudência
desta
Corte
no
sentido
da
impenhorabilidade de quantia aplicada em fundos de
investimento no montante de até 40 (quarenta) salários
mínimos. 3. Desse modo, vislumbra-se ofensa ao direito
líquido e certo do recorrente de não ter bloqueado valor
de natureza alimentar. 4. Recurso ordinário provido”
(RMS 54.760/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe
19/09/2017);
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. Não
havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou
contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do
CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ 'é
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.'
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe
Salomão,
julgado
em
18/11/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, nessa parte, não provido” (REsp 1666893/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/06/2017, DJe 30/06/2017);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o
entendimento de que a remuneração protegida pela regra
da impenhorabilidade é a última percebida - a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o
teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-
se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação
financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos
de
divergência
conhecidos
e
providos”
(EREsp
1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
19/12/2014).
Não discrepando desse posicionamento, os julgados deste Tribunal:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores em planos de previdência privada (PGBL) em
nome da agravante
Verbas que não possuem caráter
alimentar enquanto a parte não se utiliza exclusivamente
de seus rendimentos para sua sobrevivência Hipótese
em que planos de previdência não são abrangidos pela
impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC
Pedido subsidiário para penhorar apenas valores
superiores a 40 salários mínimos
Impossibilidade

Limitação que se restringe à poupança Art. 833, inciso
X, do CPC - Precedentes jurisprudenciais
Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento
2195936-02.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018;
Data de Registro: 22/11/2018);
“Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de valores, em fase de
execução. Decisão que autoriza a penhora de parte do
saldo
de
plano
de
previdência
privada
(VGBL).
Possibilidade de penhora. Investimento financeiro que não
se enquadra nas exceções do art. 649 do CPC.
Precedentes do TJSP. Não provimento” (TJSP; Agravo de
Instrumento 0264783-03.2012.8.26.0000; Relator (a):
Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2013; Data de Registro: 09/04/2013);
“PROCESSO CIVIL - Ação de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial. Pretensão à penhora de dinheiro aplicado
em plano de previdência privada. Orientação do STJ no
sentido de garantir a impenhorabilidade dessa espécie de
bens em quantia até 40 salários mínimos, sem que haja
necessidade de que sejam apenas os depósitos em
caderneta de poupança. Presunção de que se destinam os
tais fundos a fazer frente a vicissitudes da vida.
Irrelevância,
assim,
da
etiologia
do
numerário,
prevalecendo apenas o caráter humanitário que se deve
emprestar a situação desse jaez em razão de construção
pretoriana. Pretensão à desoneração integral. Denegação
em
primeiro
grau.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2180048-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2018;
Data de Registro: 22/01/2018).
Assim, tem-se que a soma encontrada em conta corrente sob a
forma de reserva de capital, embora penhorável, não o pode ser inteiramente, pois
salvaguardada em investimento equiparado à caderneta de poupança.
Na espécie, conforme se extrai do extrato juntado às fls. 288 dos
autos de origem, obtido junto ao Banco NU Pagamentos S.A., o saldo investido pelo
executado, ora agravante, atinge R$ 11.593,48, importância inferior a quarenta
salários mínimos.
Nessa ordem, a constrição se mostrou irregular, devendo ser
preservada a importância supramencionada, salvo se localizados outros investimentos
que, em conjunto, extrapolem o teto fixado no art. 833, X, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não há elementos nos autos que desnaturem a natureza de
reserva de capital da referida subconta, como livre movimentação da quantia, por
exemplo, de maneira a elidir a natureza de pequena salvaguarda financeira da
importância nela encontrada.
Em conclusão, reforma-se a r. decisão para reconhecer a
impenhorabilidade dos valores pertencentes ao agravante e discriminados no extrato
de fls. 288 dos autos de origem.
Esclarece-se que a matéria devolvida foi devidamente apreciada por
esta Corte, com amparo na legislação aplicável à espécie, observando-se ainda que “O
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seu
argumentos” (cf. RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.350
Agravo de Instrumento no 2164073-57.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Lucas Pereira de Magalhães
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessados: Francisca Rosiane Pereira Lima Cosmetico Epp, Francisco
Jamildon Pereira Lima, Francisco Jaildon Pereira Lima, Alfredo Hideo
Yoshiga Nunes e Francisca Rosiane Pereira Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Com a devida vênia, ouso divergir da
Ilustre Desembargadora Relatora Sorteada.
Trata-se de Agravo de Instrumento
contra a r. decisão que, em Ação de Execução indeferiu pedido
de desbloqueio de valores em conta corrente do executado.
A r. decisão guerreada foi clara:
(...) No dia 08/06/2020, foi bloqueada a quantia de
R$11.593,48, de sua conta junto à instituição Nu
Pagamentos S/A.
Afirma o executado que o valor bloqueado trata-se de
verba salarial, referente à sua rescisão de trabalho,
portanto, impenhorável.
Como se vê nos documentos apresentados, o autor
recebeu sua rescisão contratual em outubro/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O bloqueio do valor ocorreu em junho/2020, ou seja,
praticamente 8 meses após o crédito.
Como se pode ver nos extratos apresentados, o executado
já
arrumou
outro
emprego,
estando
a
receber
mensalmente seus salários.
Assim, referido valor perdeu sua natureza alimentar,
passando a ser apenas crédito em conta corrente, sendo
assim plenamente passível de penhora.”
E outra não poderia ter sido a solução.
Não
se
desconhece
a
regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos, aposentadorias, salários e
quantias destinadas ao sustento do devedor.
Mas também não se desconhece que,
uma vez supridas as necessidades para o sustento da família,
eventual numerário restante na conta bancária do devedor passa
a ser suscetível de penhora, não mais ostentando o caráter de
“salário mensal”.
Como ressaltado pela 2a Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (São Paulo), no
Processo 001.44.2006.042.020-00, "a partir do momento em que
o valor fica na conta corrente é numerário e não benefício.
Logo, pode ser penhorado", não sendo o caso de aplicação do
artigo 649, inciso VII, do Código de Processo Civil.
A lição do prestigiado THEOTONIO
NEGRÃO é sempre benvinda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recursos inseridos em conta
corrente
constituem
fundos,
ou
seja,
conjunto de disponibilidades que mistura-se
a outros valores anteriormente depositados
e a penhora é admissível.” (cf. Theotonio
Negrão, "Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor", 42a
Edição, Saraiva, nota 5a do artigo 655, pág.
789).
Dinheiro disponível na conta corrente
pode ser penhorado.
Assim, aplica-se o art. 835, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Registre-se que a conta não foi
bloqueadas, mas apenas o valor parcial da dívida foi constrito e
assim deve permanecer para garantia da satisfação do credor.
Dos extratos juntados a fls. 329/338, é
possível verificar que os vencimentos do agravante eram
creditados em conta salário no Banco Santander. De lá, eram
imediatamente transferidos para conta comum no Nu Bank, que,
inclusive recebe remuneração financeira por aplicação e
também é utilizada para pagamento de vários outros débitos
feitos por cartão magnético a terceiros, o que a desnatura como
conta-salário, permitindo o bloqueio.
A conta no Nu Bank não é conta
salário strictu sensu, nem é “subconta” denominada “dinheiro
guardado”.
Portanto, possível a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este Egrégio Tribunal de Justiça assim
tem decidido:
“Penhora on line - Conta corrente
Bloqueio
sobre
valor
residual
Descaracterização da natureza salarial
Penhorabilidade. A impenhorabilidade do
salário deve ser demonstrada, pois os
valores inseridos em conta corrente perdem
tal característica e passam a integrar o
respectivo saldo. Recurso não provido.” (AI
no.
N0032809-63.2011.8.26.0000
-
22a
Câmara de Direito Privado - Relator
Andrade Marques - j.07/07/2011)
No
mesmo
sentido:
Agravo
de
Instrumento no 0331511-7 (4254), 15a Câmara Cível do TJPR,
Rel. Designado Jurandyr Souza Júnior. j. 31.05.2006, unânime.
Necessário
deixar
claro
que
a
impenhorabilidade legal se refere ao bloqueio de salário direto
na fonte pagadora, ou em conta-salário stricto sensu, e não em
conta corrente latu sensu, pela qual se faz toda sorte de
operações bancárias.
Mesmo porque, as dívidas se pagam
com o salário recebido!
Caso contrário, bastaria ter apenas uma
conta corrente e nenhum outro bem para nunca mais na vida ser
responsabilizado por obrigações contraídas, já que a conta estaria
a salvo de toda ordem de constrição. Inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As novas mudanças no Código de
Processo Civil têm, por finalidade, acelerar a Execução,
possibilitando que o credor receba o seu crédito com mais
presteza, sem manobras procrastinatórias por parte do devedor.
O assalariado não pode se eximir de
pagar suas dívidas somente por ter tal condição, comum a mais
de 90% da população brasileira. Deve-se zelar pelo cumprimento
das obrigações e das sentenças judiciais e não prestigiar o
inadimplente, sob pena de inversão total de valores, o que é
inadmissível.
Por isso, divergindo da posição do d.
Desembargador Relator, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO
ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13960E6F
11
15
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
139C1F5A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2164073-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.